Tribunal: TJMT
Processo: 0042761-86.2013.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0042761-86.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MAURI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 308.464.399-72 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRADITÓRIA CONSISTENTE NA AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO AGENTE — INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE CONSISTENTE NA ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 — PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DE QUESTÃO, DE HÁ MUITO, JÁ DECIDIDA — IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

Não há contradição no acórdão em relação à presença de dolo, visto que a conduta dolosa do agente consistente no descumprimento de ordem judicial restou demonstrada à exaustão.

Os embargos de declaração não se prestam a submeter a novo julgamento questão já decidida à luz da
Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação em vigor à época.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Mauri Rodrigues de Lima
contra o acórdão que negou provimento ao recurso por ele interposto (Id. 144609664).

Assegura que, “
deve ser afastada a aplicação do art. 11, ‘caput’, que trata da modalidade de atos de improbidade que atentam contra os princípios da Administração Pública, por ausência de dolo no caso concreto
”. Ainda, inexiste “
qualquer traço, ou indícios, de desonestidade no comportamento do recorrente, e sim irregularidades administrativas, decorrentes da complexidade da pasta por ele gerida - Secretaria de Estado de Saúde
”.

Assevera que, em caso semelhante, autos nº 42764-41.2013.811.0041, código nº 838041, o Tribunal decidiu que “
o desatendimento de decisão judicial, por si só, não significa a existência de ato ímprobo
”, a revelar a existência de contradição do acórdão com outro julgado de igual matéria.

Afiança que, a
Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, revogou o inciso II do artigo 11 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, logo, “
com a revogação da norma que tipificava a conduta anterior como ato ímprobo, em decorrência da superveniência de lei descaracterizadora, quando nova lei exclui do ordenamento pátrio um fato que até então era considerado ato ímprobo, se concretiza o que se é chamado pelo Direito Penal de ‘abolitio’, que representa supressão formal e material do tipo, expressando o desejo do legislador em não mais considerar determinada conduta como ato de improbidade
”.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 145498242).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, anoto que, determinei a restituição do prazo recursal às partes, ante o equívoco decorrente da juntada do acórdão embargado nos autos físicos (apelação nº 26892/2017) e não no Processo Judicial Eletrônico.

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO
—
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
—
DESCUMPRIMENTO REITERADO DE DECISÕES JUDICIAIS
— CONDUTA DOLOSA DO AGENTE POLÍTICO — CONSTATAÇÃO —
ATO ÍMPROBO
—
CONFIGURAÇÃO
— SANÇÕES APLICADAS — ADEQUAÇÃO.

Constitui ato de improbidade administrativa a conduta dolosa do agente político, na condição de Secretário de Estado de Saúde, consistente no descumprimento reiterado de decisões judiciais sem justo motivo.

No caso, as sanções impostas ao agente foram bem dosadas em obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem se descurar da moderação na avaliação da gravidade das condutas, reveladoras do descaso e do desrespeito à coisa pública.

Recurso não provido
. (Id. 144609664 – fls. 1).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão embargado que restou demonstrado o comportamento doloso do embargante em não cumprir a ordem judicial, conforme registrado no voto condutor do acórdão:

[...]
Com o sempre devido respeito, penso de forma diferente, em razão de na sentença estar demonstrado, à exaustão o comportamento doloso do réu.

De fato, registra a sentença:

[...] Quanto à espécie de dolo exigida pelo art. 11, nesta hipótese, diferentemente do art. 9º, basta o dolo genérico, que consiste na vontade de realizar ato que atente contra os princípios da Administração Pública [...].

Em suma, no caso do art. 11 da Lei de Improbidade, ‘o dolo que se exige para a configuração de improbidade administrativa reflete-se na
simples vontade consciente de aderir à conduta descrita no tipo, produzindo os resultados vedados pela norma jurídica
- ou, ainda, a simples anuência aos resultados contrários ao Direito quando o agente público ou privado deveria saber que a conduta praticada a eles levaria -, sendo despiciendo perquirir acerca de finalidades específicas’ (negrito/grifo nosso).

Ademais, a Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no que tange ao artigo 11, unificou a tese de que o elemento subjetivo necessário para caracterizar a improbidade é o
dolo genérico
, ou seja,
a vontade de realizar ato que atente contra os princípios da administração pública
. Assim, não é necessária a presença de dolo específico, com a comprovação da intenção do agente (REsp 951.389).

[...]

A par disso, basta a presença do elemento subjetivo do desvio da conduta, qual seja, do
dolo
, em sua modalidade
genérica (quando o administrador sabe ou deveria saber que o ato viola os deveres estatuídos no ordenamento e age com vontade)
, para se configurar conduta de improbidade administrativa prevista no
caput
do art. 11 da respectiva Lei, a respeito do qual passo a perscrutar.

Então, para caracterizar o ato de improbidade não é exigível o dolo específico, que é definido como a vontade de praticar o ato e produzir um fim especial, mas, sim, o dolo genérico,
consistente na vontade de realizar ato que atente contra os princípios da Administração Pública ou o simples conhecimento ou consciência da ilicitude do ato praticado
.

Enfim, o dolo que se exige para a configuração de improbidade administrativa é a simples vontade consciente de aderir à conduta, produzindo os resultados vedados pela norma jurídica - ou, ainda,
a simples anuência aos resultados contrários ao Direito quando o agente público ou privado deveria saber que a conduta praticada a eles levaria
-, sendo despiciendo perquirir acerca de finalidades específicas (AgRg no REsp. 214254/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, 2ª Turma, DJe 22/02/2011 – negrito nosso).

In casu
, o dolo está configurado pela manifesta vontade de realizar conduta contrária à legalidade e ao interesse público, pois é inequívoca a obrigatoriedade de prestação do serviço público de saúde eficiente pela Administração Pública Estadual, responsável solidária, apesar disso, o Requerido manteve-se inerte, sem a apresentação de qualquer justificativa plausível.

Logo, não há dúvida de que o Requerido, ao se manter inerte, anuiu com o agravamento da saúde dos pacientes e com a morosidade no cumprimento da liminar, violando, portanto, o interesse público.

Por seu turno, a despeito de não se ultimar o ato de enriquecimento ilícito ou de dano ao patrimônio público, descritos nos artigos 9º e 10º da Lei nº. 8.429/92 – que exige tenha o agente recebido vantagem ou cause prejuízo ao erário –, a apontada conduta não escapa da subsunção ao caput do art. 11 e inciso I da Lei de Improbidade, ferindo o princípio da legalidade e o interesse público.

Desse modo, reputo a conduta do Réu Mauri Rodrigues de Lima subsumida à figura do artigo 11, caput e inciso II, da Lei de Improbidade Administrativa c/c art. 37, caput, da Constituição Federal, reconhecendo a prática de ato de improbidade administrativa que violou os princípios da legalidade, da eficiência e o interesse público.

No mais, quanto à prova oral produzida no feito, a valoração que faço é que nada de relevante apresentou que pudesse influenciar em seu julgamento, afigurando-se ineficiente para contrapor os fatos e documentos trazidos aos autos pelo Autor. [...]. (fls. 308verso/310, volume II). [com negrito, itálico e sublinha no original]

O dolo
está devidamente evidenciado pela reiteração da conduta, sem que se desse ao mínimo trabalho de, pelo menos, expor ao juízo requisitante as razões pelas quais não poderia cumprir a ordem judicial. Simplesmente, para usar um linguajar popular,
não deu bolas
para as requisições judiciais. [...]. (Id. 144609664 – fls. 25/30). [conforme o original]

Quanto à alegada contradição, faz-se necessário transcrever a ementa do acórdão da Terceira Câmara Cível, que, segundo aduz o embargante, tratar-se-ia de caso idêntico:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - DESCUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO - AUSÊNCIA DE DOLO OU DE MÁ-FÉ - ILEGALIDADE - PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO VIOLADOS - CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA - PROVIMENTO - SENTENÇA REFORMADA.

Inexiste cerceamento de defesa se o juiz, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide, com base nos elementos até então coligidos e a matéria é eminentemente de direito.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a improbidade é a legalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente.

Não tendo havido a comprovação do dolo ou de má-fé do agente, quando do descumprimento do ato de ofício, não há falar em improbidade administrativa.

No caso de improbidade descrita no artigo 11, inciso II, da Lei nº 8.429/92, imprescindível que haja a demonstração da vontade de o agente praticar ato que viole os princípios da Administração Pública. (TJ/MT, Terceira Câmara Cível, apelação 39655/2015, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de março de 2016).

Nada obstante a existência de identidade na prática de ato de improbidade administrativa imputado aos agentes (descumprimento de ordem judicial), não se cuida de hipótese semelhante ao do embargante, visto que, aqui está a se afirmar a presença de dolo em sua conduta.

De qualquer forma, na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
verifica-se a contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis
” (
Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil
. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143); logo, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a contradição seja detectada no próprio ato decisório. Aliás, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
a contradição a que se refere o art. 535 do Código de Processo Civil é aquela endógena, ou seja, inerente ao provimento jurisdicional - como, p. ex., aquela que deriva da comparação entre a linha argumentativa adotada na fundamentação e o dispositivo do provimento -, e não exógena - como, p. ex., a divergência entre a fundamentação adotada e certos dispositivos legais
” (STJ, Segunda Turma, EDcl no RMS 20661/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de setembro de 2009).

Por outro lado, constata-se que o julgamento da apelação encerrou-se em
19 de maio de 2020
, logo, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade em razão da não aplicação da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, visto que se trata de fato superveniente ao acórdão embargado.

Ademais, o que o embargante pretende, em sede de embargos, é que a Câmara proceda a novo julgamento de questão já decidida à luz da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021.

Todavia, os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade, conforme decidiu a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em situação semelhante:

[...] 3. Sobre os vícios apontados, trata-se de tentativa clara de rejulgamento do feito, com a alegação de inovações trazidas pela Lei n.º 14.230, de 25/10/2021, que alterou a Lei n.º 8.429/1992, a qual dispõe sobre a improbidade administrativa. Cabe lembrar que o momento processual é totalmente inoportuno para se suscitar tais alegações, uma vez que o mérito já foi julgado há bastante tempo, e os embargos de declaração sob exame foram opostos contra acórdão que julgou embargos de declaração opostos contra o julgado do agravo interno nos embargos de divergência em agravo em recurso especial, sendo que a decisão monocrática que não conhecera do agravo em recurso especial, proferida em 19/11/2018 (e-STJ, fls. 2.244-2.245), foi mantida após a interposição de agravo interno seguido de embargos declaratórios, todos igualmente rejeitados.

[...]

5. A pretensão da parte ora embargante ao apontar vícios inexistentes é, tão somente, manifestar dissenso e pedir o rejulgamento de questão já decidida, o que não é cabível em embargos de declaração. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a discordância com o julgamento não se configura motivo para a interposição de embargos declaratórios. Precedentes do STJ. [...]. (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 1388769/SP, relator Ministro Og Fernandes, julgamento em 16 de fevereiro de 2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 15 de março de 2022).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023